Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. CARTÃO CRIANÇA CANDANGA. INDÍCIOS DE USO INDEVIDO. SUSPENSÃO DO CARTÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, incumbindo ao administrado o ônus de demonstrar a incorreção dos seus fundamentos fáticos ou jurídicos.
2. O ato de suspensão do benefício tarifário com direito a gratuidade no transporte é fundamentado no art. 32, §2o, da Portaria Conjunta n° 05/2016, e no art. 8o da Portaria no 28/2018, e informa que foi oportunizada à parte apresentação de defesa prévia e interposição de recurso administrativo
3. A verificação da efetiva ocorrência ou não dos fatos eventualmente apurados no processo administrativo exige ulterior instrução probatória, além do exercício do contraditório por parte do ente público agravado.
3.1. Assim, devem ser mantidos os efeitos do ato impugnado enquanto os fatos não forem melhor esclarecidos.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.